Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-39.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801400-39.2020.8.14.0005

APELANTE: JOSE DAVI VITORINO VIEIRA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801400-39.2020.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ALTAMIRA/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSÉ DAVI VITORINO VIEIRA FILHO

ADVOGADOS:
GIOVANNA VALENTIM COZZA e JOSÃO DALBERTO DE FARIA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARÇAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento. Deserção. Ausência de regular preparo recursal. Não conhecimento do recurso.

I. caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ DAVI VITORINO VIEIRA FILHO contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT. A sentença condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência. O apelante, no entanto, não apresentou o relatório de contas do processo ao interpor o recurso e, mesmo intimado para regularizar o preparo com recolhimento em dobro, permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) determinar se a ausência do relatório de contas do processo e o não recolhimento em dobro das custas processuais configuram deserção do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de comprovação adequada do preparo recursal, que deve incluir o relatório de contas do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, constitui vício que impede o conhecimento do recurso.

4.

A legislação processual civil (CPC, art. 1.007, caput e § 4º) determina que o recorrente que não comprovar o preparo no momento da interposição do recurso seja intimado para efetuar o pagamento em dobro. Não atendida essa intimação, o recurso deve ser considerado deserto.

5.

A jurisprudência do TJPA já consolidou entendimento de que a ausência de preparo, mesmo após intimação para regularização, conduz à deserção do recurso, conforme precedente citado.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não comprova adequadamente o preparo no momento da interposição e, mesmo intimado, não regulariza a pendência mediante recolhimento em dobro das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ DAVI VITORINO VIEIRA FILHO
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que -, nos autos da

ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento c/c pedido de antecipação de tutela jurisdicional
(Processo em epígrafe)

ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
-
julgou improcedente os pedidos da exordial:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 18362346).

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 18362354).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 05/03/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 18362348 - Pág. 1) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 18362348 - Pág. 2), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo. Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante não se manifestou (PJe ID nº 20672030).

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 20119576)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Ademais, argumenta:
“vem, (...),
apresentar os relatórios de contas do processo, os quais
demonstram da desnecessidade de recolhimento em dobro das custas de recurso já pagas
.”
.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024